Tribunal: STF
Processo: ARE 1393955
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO. LICENÇA-SAÚDE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. ATESTADO REDIGIDO POR MÉDICO DO HOSPITAL DOS SERVIDORES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à prescindibilidade de perícia médica quando o atestado for redigido por profissionais do hospital dos servidores públicos municipal e estadual – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.